Tribunal: TJSP
Processo: 1501213-18.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Recursos ministerial e defensivo.

Recurso ministerial. Exasperação da pena-base. Não cabimento. Circunstâncias do fato que não extrapolam a gravidade normal inerente ao tipo penal de tráfico de drogas. Pleito de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Primariedade do réu e quantidade de

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de entorpecentes. Recursos ministerial e defensivo.

Recurso ministerial. Exasperação da pena-base. Não cabimento. Circunstâncias do fato que não extrapolam a gravidade normal inerente ao tipo penal de tráfico de drogas. Pleito de afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Impossibilidade. Primariedade do réu e quantidade de drogas que não se mostra exorbitante. Inexistência de prova nos autos de que o acusado se dedique a atividades criminosas ou de que pertença a organização voltada à prática de delitos. Pretensão de agravamento do regime inicial fixado para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Inviabilidade. Regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos fixados cabíveis, nos termos pleiteados no recurso defensivo. Negado provimento ao apelo.

Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Réu confesso. Dosimetria. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo. Cabimento. Módica quantidade apreendida de drogas. Pleito de fixação do regime inicial aberto. Admissibilidade, em razão do quantum da pena imposta. Adequada a alteração de regime prisional, do semiaberto para o aberto. Recurso provido.